Tribunal: TJBA
Processo: 8031054-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031054-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANESIO DE JESUS SANTOS Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO EXCLUSIVO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE "PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO". AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. PROTEÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO SEGUNDO GRAU. RECURSO PROVIDO. I – Presentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela de urgência. II - Examinados os autos, verifica-se, ainda que em um juízo perfunctório, a probabilidade do direito, como também o perigo de dano, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário do agravado, o que pode comprometer a sua subsistência. III - Com efeito, no caso dos autos, o agravado vem sofrendo descontos no seu benefício previdenciário, a título de tarifa de "pacote de serviços", que nega haver firmado. IV – Aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente, conforme previsão do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição agravada demonstrar a regularidade do débito impugnado, o que não o fez em sede recursal, pois deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões. V – Decisão reformada. Liminar deferida para determinar que o banco agravado suspenda os descontos na conta do agravante a título de “Pacote de Serviços Padronizado”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031054-56.2025.8.05.0000, em que é agravante ANESIO DE JESUS SANTOS e agravado o BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA